Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infoseg, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de BLIG COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME, SILVANA FRANÇA SILVA NEVES e CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o sistema é destinado a condensar dados de segurança pública e fiscalização, logo não teria serventia para pesquisa de bens. Lado outro, já realizou pesquisas nos sistemas destinados a investigar bens do devedor e não obteve resultado satisfatório. Nas razões recursais, o agravante alegou que: a) o insucesso na localização de bens do devedor autoriza a utilização de medidas excepcionais; b) o escopo da execução é a satisfação do título executivo; c) assim como cabe ao credor apontar bens do devedor, incumbe ao magistrado propiciar meios para a localização e constrição; d) a maioria de seus requerimentos foi indeferida; e) é legítima a pretensão de buscar informações acerca da existência de bens do devedor; f) vem promovendo diligências para satisfação da dívida; g) a medida é impositiva, com base no princípio da cooperação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para deferir a consulta ao sistema em busca de ativos do devedor. Preparo regular sob ID 76208259. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o requerimento de ID 246523998, porquanto o Sistema INFOSEG tem por escopo integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, composta por pessoas, veículos e armas. Contudo, o referido sistema é utilizado pelo juízo apenas para encontrar o endereço atualizado da parte. Por se tratar de cumprimento de sentença, em que as partes já foram citadas e estão regularmente representadas nos autos, a consulta ao sistema INFOSEG se mostra inócuo. Nesse sentido, é o precedente deste Tribunal de Justiça: (...) Ademais, as informações quanto às pessoas e aos veículos podem ser obtidas por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, respectivamente, cujas pesquisas encontram-se acostadas ao ID 216767762 e seguintes. Intime-se a parte credora para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o INFOSEG é sistema destinado a condensar dados de segurança pública e sua consulta para buscar bens seria inútil. Nas razões recursais, o agravante teceu inúmeras considerações acerca da efetividade do processo, porém olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la, de que a consulta ao INFOSEG é inútil para o fim pretendido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator